Tribunal: TJBA
Processo: 8041709-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041709-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

APELADO: MAYANA BARBOSA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, EMANUELLE DE SOUZA AMORIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. REAJUSTES ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que declarou a abusividade dos reajustes aplicados a contrato de plano de saúde coletivo atípico, determinando a aplicação dos índices da ANS, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação do artigo 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98.

A controvérsia reside na verificação da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, especialmente no que se refere à aplicabilidade do artigo 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98 ao contrato em exame, classificado como coletivo atípico.

Os embargos não apontam vício no julgado, mas manifestam inconformismo com a decisão. O acórdão fundamentou que o contrato não se enquadra como coletivo empresarial típico, por ausência de vínculo empregatício entre beneficiários e contratante, aplicando-se, assim, o regime dos planos individuais. A tese de inaplicabilidade do artigo 35-E, § 2º, foi devidamente enfrentada de forma implícita e fundamentada.

A jurisprudência consolidada do STJ ampara o entendimento adotado, afastando a existência de omissão quando o fundamento legal é enfrentado, ainda que sem menção expressa. A rejeição fundamentada de tese jurídica não configura vício. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A qualificação do contrato como coletivo atípico afasta a incidência do § 2º do art. 35-E da Lei nº 9.656/98, aplicando-se o regime dos planos individuais. A rejeição fundamentada de tese jurídica afasta a caracterização de omissão. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa".

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 213953/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27.11.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8041709-21.2024.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e
MAYANA BARBOSA DA SILVA
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA